Tribunal: TJSP
Processo: 1000890-38.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de juros fora do pactuado – Parecer contábil apresentado com base de cálculo diversa da contratada - Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de juros fora do pactuado – Parecer contábil apresentado com base de cálculo diversa da contratada - Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Tarifas legítimas - Seguros - Cláusula não optativa - Ausência de instrumento autônomo – Abusividade reconhecida (Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259) - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000890-38.2020.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
WALDECY BASILIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
2
Apelação no: 1000890-38.2020.8.26.0642
Apelante: Waldecy Basilio dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba 3a Vara
VOTO No 15935
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS
BANCÁRIOS

Cédula
de
Crédito
Bancário

Financiamento de veículo Alegação de cobrança de juros
fora do pactuado Parecer contábil apresentado com base
de cálculo diversa da contratada - Descabimento -
Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas
partes
Juros capitalizados mensalmente e superiores a
12% ao ano Admissibilidade - Aplicação das Súmulas
539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001
Tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a
Resolução do CONTRAN no 320/09 Tarifas legítimas -
Seguros - Cláusula não optativa - Ausência de instrumento
autônomo
Abusividade reconhecida (Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.259) - Sentença reformada - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 176/183, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL” interposta por WALDECY BASILIO DOS SANTOS em
face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente
ação movida por WALDECY BASILIO DOS SANTOS em face do BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
3
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, bem como condeno o autor ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios dos
patronos do réu, que fixo, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, ressalvando as benesses da justiça gratuita que ora lhe
concedo. Como corolário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Oportunamente,
arquivem-se
os
autos,
observadas
as
formalidades legais. P.R.I.”.
Insurgência
recursal
do
autor
(fls.
190/195). Sustenta que a taxa de juros cobrada é diferente daquela
pactuada entre as partes, bem como alega cobrança abusiva das
tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro.
Contrarrazões apresentadas às fls.199/218.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
4
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL
interposta por WALDECY BASILIO DOS SANTOS em face de BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, objetivando a aplicação do
percentual da taxa de juros na forma em que contratado (taxa de
juros mensal de 1,99%), bem como o expurgo das cobranças das
tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro.
As partes celebraram em 02/06/2017
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 1.204,99, com o fim
de adquirir o veículo descrito na inicial. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 1,99% ao mês e 26,73% ao ano, com
CET de 2,42% ao mês e 33,18% ao ano. Foram incluídas ainda, as
tarifas de seguros (R$ 1.190,00), avaliação de bem (R$ 425,00),
registro de contrato (R$ 120,03).
Contestação apresentada pela ré às fls.
43/79.
Réplica (fls. 145/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
5
Sobreveio a r. sentença de improcedência de
fls. 176/183.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou os serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
De proêmio, quanto aos juros cobrados
pelas instituições financeiras, cumpre ressaltar que a matéria é
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12%
ao ano.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 596 do
C. STF: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
6
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C.
STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros
mensal multiplicada por doze não corresponder à taxa de anual
demonstra a adoção do método de cálculo de juros compostos,
o qual não é ilegal.
Quantos aos temas acima expostos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
7
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já
vencidos
serem,
periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não
é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
8
da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada”. (...)” (REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012)
Quanto ao tema, foi editada a Súmula 541: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Nessa senda, infere-se, também, a possibilidade de aplicação da “tabela Price”, conforme
jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
9
PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO
COM
A
SÚMULA
No
541
DO
STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS
E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO
DA
LIMITAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI
DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No
576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O
PATAMAR
MÉDIO
DO
MERCADO
EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
10
ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS
CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA
DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade
NÃO configurada. taxas de juros mensal e
anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas
pelo
BACEN.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Cumpre pontuar que as parcelas ajustadas
não se constituem em mera divisão do valor financiado ou do
bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a
correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
11
financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a
capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e outros
fatores.
Ressalta-se, por fim, que a modificação na
taxa de juros só tem cabimento quando se constatar, no caso
concreto, que esta foi cobrada sem previsão contratual, ou
quando fixada em percentual muito discrepante em relação à
taxa de mercado.
In casu, a incidência de juros remuneratórios
está prevista no contrato firmado entre as partes, e o percentual da
taxa de juros não é diverso do pactuado, nem mesmo se afigura
abusivo.
O que se extrai do parecer técnico juntado
aos autos (fls. 26/36) é que a base de cálculo foi alterada, pois
extirpou do cálculo as tarifas bancárias que entende indevidas.
Nessa senda, evidente que os percentuais da taxa de juros serão
distintos, já que a base de cálculo não é a mesma.
Por fim, pontua-se que a taxa de juros
mensal é de 1,99%, que multiplicada por doze resulta em 23,88%,
percentual este que é inferior à taxa anual fixada 26,73% e CET
33,18 - o que confirma a adoção do método de juros compostos.
Com respeito às tarifas de avaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
12
bem e registro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo
1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito
Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO. (...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
13
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...)
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é
admissível a contratação das referidas tarifas, desde que
efetivamente efetuada a despesa e que não se constate
onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, verifica-se que foram
fixadas de forma clara e objetiva, e o valor estipulado não configura
abusividade ou onerosidade excessiva.

Ademais, a tarifa de registro de contrato é
inerente aos contratos de empréstimo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro no órgão de
trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN. Observa-se, ainda, que o contrato foi registrado (fls. 21).
Ressalte-se, também, que a avaliação do
bem, geralmente, é condição para a celebração do contrato, fato que
a torna relevante para ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
14
Desse modo, tem-se que as cobranças são
lícitas.
Quanto à contratação de seguro, em
análise do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ
fixou a seguinte tese para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“(...) 2.2 Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.” (g.n.)
No presente caso, de acordo com as provas
constantes nos autos, verifica-se a inclusão da tarifa de “Seguros”
sem possibilidade de escolha, pelo consumidor, de aceitar ou não
essa cláusula específica, nem de optar por uma ou outra seguradora,
como se depreende dos documentos de fls. 23/24.
Pontua-se
que
suposto
instrumento
autônomo de contratação não foi coligido aos autos.
Desse modo, tal encargo é abusivo
segundo a tese firmada pelo C. STJ no mencionado Acórdão.
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a reforma da
r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000890-38.2020.8.26.0642 -Voto no 15935
15
reconhecendo a inexigibilidade apenas da tarifa “seguros” (R$
1.190,00), mantendo-se no mais inalterada.
A restituição dos valores indevidos, a ser
efetuada pela instituição financeira, deve se operar de forma
simples, e não dobrada, visto que, embora abusivos, este fator não
configura dolo por parte da instituição financeira. Os valores serão
corrigidos monetariamente desde a data da celebração do contrato,
e acrescidos de juros de mora a partir da citação
Desta feita, tendo em vista que o autor
decaiu em parte substancial de seu pedido, deverá arcar com 80%
do valor das custas e despesas processuais, e a requerida arcará com
os outros 20%. Fixo os honorários advocatícios, devidos por cada
um ao patrono da parte contrária, em R$ 1.000,00, devidamente
corrigidos pela TPTJSP, observando-se em tudo, a gratuidade de
justiça concedida ao autor.
Por esses fundamentos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)